Tribunal: STF
Processo: HC 268189
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. LAVAGEM DE DINHEIRO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO: PROCESSO COMPLEXO, COM MAIS DE DEZENOVE RÉUS COM DEFENSORES DISTINTOS. INOCORRÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DESÍDIA POR COMPORTAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 10.2.2026, por Marlon José Sousa do Prado Rosa, em benefício próprio, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 27.10.2025, não conheceu de agravo regimental, mantendo decisão do Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, que denegou liminarmente o Habeas Corpus n. 1.014.901/SP.
O caso
2. Consta dos autos que o paciente teve sua prisão temporária decretada em 27.7.2024, convertida em preventiva em 4.10.2024, sendo denunciado, junto com dezenove corréus, pela prática dos crimes de  organização criminosa, lavagem de dinheiro, tráfico e financiamento para o tráfico de drogas. 

Segundo o decreto de prisão preventiva (por diversas vezes renovado), “o ora paciente, vulgo ‘Melke’ ou ‘MR.’, integrou,  pessoalmente,
a organização criminosa autodenominada ‘Primeiro Comando da Capital’ (‘P.C.C.'), exercendo posição de comando, com atuação direta na ‘Sintonia dos Gravatas’, responsável pelo setor jurídico da organização criminosa, sendo sua custódia preventiva imprescindível, eis que importante instrumento a ser  utilizado para interromper a atuação de organização criminosa, resguardando-se, assim a ordem pública, consignando, inclusive, que ‘estes grupos possuem facilidade em interferir na instrução processual e acobertar seus membros, de modo  a impedir a aplicação da lei e a satisfatória aferição dos fatos, prejudicando o conhecimento adequado das condutas criminosas e, consequentemente, o julgamento do feito. Portanto, a segregação cautelar também é indispensável para garantia da  instrução processual” (fl. 30, doc. 4).  

3. Alegando-se excesso de prazo na formação da culpa, impetrou-se o Habeas Corpus n. 0015380-92.2025.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. A denegação da ordem (fls. 28-38, doc. 4) ensejou a impetração do Habeas Corpus n. 1.014.901/SP no Superior Tribunal de Justiça, denegado liminarmente pelo Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, nos termos seguintes:
“MARLON JOSÉ SOUSA DO PRADO ROSA, acusado por organização  criminosa, lavagem de dinheiro, tráfico e financiamento para o tráfico de drogas,  alega sofrer coação ilegal em seu direito de locomoção em decorrência de acórdão  proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem impetrada naquela Corte, na qual pretendia a revogação da preventiva, objetivo  este reiterado nesta oportunidade, ao argumento de excesso de prazo.
O caso comporta o julgamento antecipado do habeas corpus, visto que se adéqua a pacífica orientação desta Corte aplicada em casos similares, os quais são desfavoráveis à pretensão defensiva. Deveras, extrai-se dos autos que o paciente foi preso juntamente com outros indivíduos para suposta prática de crimes graves, cuja tramitação do processo foi assim exposta pelo acórdão impugnado (fls. 19-21):  
‘No caso em comento, não se vislumbra o alegado excesso de  prazo para o término da instrução criminal. De acordo com as informações prestadas pela digna Autoridade  impetrada, em 24 de julho de 2024, foi decretada a prisão temporária do impetrante-paciente (fls. 872/997, dos autos nº 1503158-36.2024.8.26.0361). Em 30 de setembro de 2024, o douto representante do Ministério Público ofereceu denúncia imputando ao impetrante-paciente a prática dos delitos previstos no artigo 2º, caput, e § § 2º e 3º, ambos da Lei nº 12.850/2013 ( cf. fls. 11 72).  Por r. decisão datada de 4 de outubro de 2024, a douta Magistrada recebeu a exordial acusatória e converteu a prisão temporária em preventiva (fls. 1305/1354, dos autos
nº 1504286-83.2023.8.26.0278), cujo mandado foi cumprido no dia 7 de outubro de 2024 (cf. fls. 1886/1889) e, consoante informado pelo  MM. Juízo impetrado, atualmente, aguarda-se a citação dos  acusados e a apresentação das respostas à acusação (cf. fls. 3530).  
A leitura dos autos de primeira instância demonstra que a marcha processual não sofreu atraso injustificável, ao revés, verifica-se que o feito segue seus regulares trâmites, não se constatando  desídia por parte do MM. Juízo a quo que possa ter ocasionado o retardamento da ação penal, uma vez que os atos processuais, até o momento, foram realizados em tempo razoável, com a nota de que se trata de processo complexo, no qual são apurados graves delitos, cometidos, em tese, por vários réus, patrocinados por  Defensores diversos. Assim, a duração do processo é compatível com a complexidade e a gravidade dos fatos que estão sendo  apurados.  
Como cediço, o a legado excesso de prazo não se esgota pela  simples verificação aritmética dos prazos previstos na lei  processual, devendo ser observado à luz da razoabilidade,  segundo detalhada análise de circunstâncias típicas do caso  concreto. E, no caso trazido a julgamento, o simples cotejo das datas das ocorrências processuais permite concluir, sem maiores esforços, pela obediência ao razoável nas circunstâncias, não havendo  atuação negligente da Autoridade judiciária ou do Poder Público em geral. Neste aspecto, observa-se que o processo tem regular andamento, com todas as diligências realizadas em prazo razoável, porém, como já referido, a complexidade do feito enseja a realização de inúmeros atos processuais, os quais demandam maior tempo na  marcha processual.  
Como anotado pelo douto subscritor do parecer acerca da questão, ‘No caso em concreto, não há vislumbre de desídia judiciária na  condução do processo, eis que o E. Juízo impetrado vem  envidando os esforços necessários para a realização célere dos  atos processuais. A demora está justificada por se tratar de  processo complexo, envolvendo dezenove réus, incluindo o  Paciente, integrando organização criminosa autodenominada PCC  (Primeiro Comando da Capital), com defensores diversos,  circunstâncias que demandam considerável lapso temporal para  realização dos atos processuais, pelo que a demora está  justificada, eis que tal ocorrência se dá por circunstâncias que  refogem do controle do E. Juízo processante. Assim, diante de tais circunstâncias somada às conhecidas dificuldades enfrentadas  pelos Magistrados para realização dos atos da instrução criminal  em razão do grande número de feitos que presidem, a demora está  justificada, não havendo razão para reconhecimento de indevido constrangimento, eis que não é razoável, em tal quadro, se exigir a  realização dos atos da instrução em prazo rigorosamente  estabelecido’
Como se observa, o caso está com sua tramitação regular e a constrição  do paciente vem sendo reavalidada periodicamente pelo Magistrado de primeiro  grau, conforme informações de
fls. 226-232. Além disso, não há como contornar a  existência de alta complexidade do feito, que envolve 19 acusados que integram a  organização criminosa conhecida como PCC, com diversos defensores.  
A jurisprudência torrencial deste Superior Tribunal é na direção de que ‘[a] aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal  verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao  contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo  da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal (AgRg no HC n. 952.426/PA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheira, DJe  2/12/2024).  
À vista do exposto, com fundamento no art. 34, XX, do RISTJ, denego in limine a ordem” (doc. 2).

4. A decisão foi confirmada pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 27.10.2025, negou provimento ao agravo regimental:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, FINANCIAMENTO PARA O TRÁFICO DE DROGAS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE  DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. PROCESSO COM ALTA COMPLEXIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.  1. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser  computados de maneira global, e o reconhecimento do excesso deve-se  pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIll, da CF), considerado cada caso e suas particularidades. 2 Na espécie, de acordo com as informações prestadas pelo Magistrado de primeiro grau, não reputo desproporcional o período de custódia preventiva do recorrente, especialmente porque, pelo andamento  processual, é possível verificar que o Juízo de origem tem conferido  regular impulso ao feito, considerando as peculiaridades do caso concreto, notadamente a complexidade do processo, com multiplicidade de réus e  de defensores. 3. Agravo regimental não provido” (doc. 2). 

5. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus, subscrito pelo impetrante, em causa própria, em que alega ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa, consignando estar custodiado há mais de cento e vinte dias, em afronta ao parágrafo único da Lei n. 12.850/2013. 

Pede a revogação da custódia cautelar e, “em caráter liminar, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP)”.

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

7. Busca-se nesta impetração revogação da prisão preventiva do paciente, sob o argumento de ser carente de fundamentação idônea, estar viciada por excesso de prazo.

8. A alegada ausência de fundamentação da prisão preventiva do paciente não foi suscitada no Superior Tribunal de Justiça, que sobre ela não se manifestou, não sendo possível sua análise per saltum, por este Supremo Tribunal, a fim de evitar-se incabível supressão de instância.

9. Não se verifica, ademais, na espécie vertente, flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais capazes de ensejar concessão da ordem de ofício.

A custódia cautelar do paciente foi decretada e diversas vezes ratificada pelas instâncias ordinárias, que mencionaram a presença dos requisitos da prisão preventiva e a insuficiência de medida cautelar diversa da prisão. Apontaram indícios concretos de autoria e participação do paciente nos delitos denunciados, mencionando não somente a necessidade de evitar-se o risco à ordem pública e à instrução criminal, como a participação de alta relevância do acusado na organização criminosa direcionada à traficância de entorpecentes, com a exigência de desarticular e interromper sua atuação.  

10. Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os fundamentos apresentados pelas instâncias ordinárias, não se comprova ilegalidade ou teratologia na decretação da prisão preventiva do paciente, mostrando-se insuficiente a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. LAVAGEM DE
DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO: INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 231.867-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 4.10.2023).

“AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL
E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES, DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DE LAVAGEM DE DINHEIRO. ARTIGOS 33 E 35, C/C ARTIGO 40, I, D, DA LEI Nº 11.343/06, ART. 2º DA LEI Nº 12.850/13 E
ART. 1º DA LEI Nº 9.613/98. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PEDIDO DE EXTENSÃO. INOCORRÊNCIA DE IDENTIDADE JURÍDICA ENTRE OS CORRÉUS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A decretação da custódia preventiva que tem como fundamento a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e evitar o risco de reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 221.591-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 10/1/2023; HC 220.325-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1/12/2022; HC 169.429-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 10/3/2020. 2.In casu, o paciente foi preso preventivamente no contexto da denominada ‘Operação Maritimum’, que apura a suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, c/c artigo 40, I, d, da Lei nº 11.343/06, art. 2º da Lei nº 12.850/13 e art. 1º da Lei nº 9.613/98. (...) 7. Agravo interno DESPROVIDO” (HC n. 231.648-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.9.2023).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, LAVAGEM DE DINHEIRO
E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também admite que ‘a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva’ é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/8/2017). Precedentes. II – A decisão do Superior Tribunal de Justiça alinha-se à jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que a prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração criminosa como violadora da ordem pública, quando está demonstrada a existência de grupo criminoso dedicado à prática do tráfico ilícito de drogas, ainda mais, como no caso, em que a traficância expandia-se para outros estados da Federação. Precedentes. III – Prisão preventiva que se encontra devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código de Processo Penal, qual seja, para garantir aplicação da lei penal, não sendo adequado, por conseguinte, fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 231.150-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.9.2023).

11. Nos termos da jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal, “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (HC n. 95.024/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.2.2009). Nesse mesmo sentido, entre outros:
“HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. Decorrendo a custódia da prática do crime de integração a organização criminosa, relacionada ao cometimento do tráfico de drogas, ameaças, homicídios e roubos, a teor de interceptações telefônicas, tem-se dados a sinalizarem a periculosidade do envolvido, sendo viável a
prisão preventiva. PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ATIVIDADE – INTERRUPÇÃO. A necessidade de interromper ou diminuir a atuação de organização criminosa constitui fundamento a viabilizar a prisão preventiva HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. Decorrendo a custódia da prática do crime de integração a organização criminosa, relacionada ao cometimento do tráfico de drogas, ameaças, homicídios e roubos, a teor de interceptações telefônicas, tem-se dados a sinalizarem a periculosidade do envolvido, sendo viável a prisão preventiva. PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ATIVIDADE – INTERRUPÇÃO. A necessidade de interromper ou diminuir a atuação de organização criminosa constitui fundamento a viabilizar a prisão preventiva” (RHC n. 180.625, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 26.6.2020).

“PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELO
MODUS OPERANDI. PACIENTE MEMBRO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. ORDEM INDEFERIDA. 1. A prisão preventiva se justifica quando demonstrada sua real necessidade mediante a satisfação dos pressupostos a que se refere o artigo 312 do CPP. 2. A periculosidade do agente concretamente demonstrada, acrescida da possibilidade de reiteração criminosa e a participação em organização criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública (HC
n. 104.699/SP, 1ª Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 23.11.10 e HC n. 103.107/MT, 1ª Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ de 29.11.10). 3. In casu, a prisão preventiva foi satisfatoriamente fundamentada na garantia da ordem pública, porquanto o paciente é ‘portador de vasta e perigosa antecedência infracional, ocupante de elevado status na hierarquia da facção criminosa que se intitula Primeiro Comando da Capital (PCC), da qual é ocupante malgrado custodiado em unidade prisional de regime disciplinar diferenciado” (HC n. 103.716, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, DJe 4.11.2011). 

12.  Quanto ao alegado excesso de prazo, a jurisprudência deste Supremo Tribunal não destoa do entendimento manifestado pelas instâncias antecedentes, que afastaram o apontado excesso de prazo e a ocorrência de demora injustificada ou desídia na condução do processo, consignando as circunstâncias específicas do caso, especialmente a evidente complexidade na ação penal (com diversos acusados com patronos distintos e vários delitos imputados aos membros da organização criminosa). Assim por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REVISÃO DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO
DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO: INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 255.632-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 5.6.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO: INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 247.4112-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 22.11.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE CONTRABANDO. PRISÃO PREVENTIVA. HIPÓTESE DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. ALEGADA MORA QUE RESTOU SUPERADA ANTE A COMPLEXIDADE DA CAUSA, QUE COMPREENDE MULTIPLICIDADE DE RÉUS, DEFENSORES E CONDUTAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO A SER SANADO PELA VIA ELEITA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 206.881-AgR/MS, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.11.2021). 

13. Na espécie, não se constata desídia judicial a embasar a alegação de excesso de prazo imputado ao Poder Judiciário, nos termos da orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal.

14. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental”
(HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 1º.2.2011).

15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
Publique-se.
Brasília, 11 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora